Tribunal: STF
Processo: AI 511420
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE
PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
O princípio da reserva de
plenário pressupõe a declaração de inconstitucionalidade de texto
normativo pertinente à lide.
Agravo regimental a que se nega
provimento.